Tribunal: TJMT
Processo: 1013244-88.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013244-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ODACIO LUCAS DE AMORIM - CPF: 107.058.131-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGINA MARIA DE MORAES - CPF: 109.037.801-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE CONVERSÃO EM URV. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE CREDORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ENTE PÚBLICO MUNICIPAL VENCIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 871 DO STJ. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 91, 95 E 98, § 3o, DO CPC À HIPÓTESE. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPATIBILIDADE COM OS PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO CNJ No 232/2016. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida nos autos de liquidação de sentença por arbitramento, oriunda de ação de cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de cruzeiros reais em URV,
que determinou ao ente municipal o adiantamento dos honorários periciais fixados em R$ 505,00 para realização de perícia contábil destinada à apuração do valor devido. O agravante sustenta ausência de responsabilidade pelo custeio da prova técnica, aplicação dos
arts
. 91, 95 e 98, § 3o, do CPC, inexistência de previsão orçamentária e, subsidiariamente, excesso no valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, o ente público vencido na fase de conhecimento deve antecipar os honorários periciais quando a parte credora é beneficiária da gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se o valor de R$ 505,00 fixado a título de honorários periciais observa os parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação de sentença constitui fase complementar do processo de conhecimento, sem instauração de relação processual autônoma, destinando-se exclusivamente à quantificação de obrigação já reconhecida por título judicial transitado em julgado.

Os encargos processuais inerentes à liquidação submetem-se ao regime de sucumbência previamente estabelecido na fase cognitiva, incumbindo ao vencido suportar as despesas necessárias à efetivação do título judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.274.466/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), firma a tese de que incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais na fase autônoma de liquidação de sentença.

O art. 95 do CPC disciplina o adiantamento dos honorários periciais na fase de conhecimento, quando ainda não definida a sucumbência, razão pela qual não incide na liquidação de sentença.

O art. 98, § 3o, do CPC regula apenas a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência do beneficiário da gratuidade da justiça, sem transferir ao Estado o dever de custear a perícia quando o ônus decorre da condição de vencido da parte adversa.

O art. 91 do CPC não se aplica ao caso, pois a perícia foi determinada de ofício pelo juízo e não requerida pela Fazenda Pública.

Na liquidação por arbitramento, a responsabilidade pelo custeio da perícia decorre do regime de sucumbência, e não do princípio da causalidade, sendo irrelevante a alegação de apresentação unilateral de documentos e cálculos pelo ente devedor.

A ausência de previsão orçamentária não exonera o ente público do cumprimento de obrigações processuais decorrentes da sucumbência.

A perícia contábil mostra-se necessária diante da complexidade técnica da apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão em URV e da
necessidade de verificação de eventual reestruturação funcional.

O valor arbitrado em R$ 505,00 revela-se compatível com os parâmetros da Resolução CNJ no 232/2016, atualizados monetariamente, bem como com a complexidade técnica dos trabalhos periciais, inexistindo exorbitância ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXVIII; CPC,
arts
. 82 a 85, 91, 95, 98, § 3o, 373 e 927, III; Resolução CNJ no 232/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.274.466/SC, Tema 871 dos recursos repetitivos; TJMT, AI no 1043653-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18.02.2026; TJMT, AI no 1006509-78.2022.8.11.0000, Rel. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.09.2022; TJMT, AI no 1042214-35.2025.8.11.0000, j. 10.02.2026; TJMT, AI no 1002175-64.2023.8.11.0000, Rel. Desa Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.07.2023; TJMT, AI no 1005707-80.2022.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
;
TJ-MT
–
A
I
10026857220268110000, Relator.:
Des.
JONES GATTASS DIAS,
j.
17
.3.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo
, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento no 0022962-23.2014.8.11.0041, que determinou ao ente municipal o adiantamento dos honorários periciais, majorados para R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais), para viabilizar a realização de perícia contábil necessária à apuração do valor devido.

A ação originária versa sobre cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de cruzeiros reais em URV (Unidade Real de Valor), tendo transitado em julgado a sentença que reconheceu a existência de defasagem salarial, remetendo à fase de liquidação por arbitramento a apuração do percentual devido e a verificação de eventual reestruturação remuneratória da carreira.

Iniciado o procedimento de liquidação de sentença, o Juízo de origem determinou, de ofício, a realização de perícia técnica contábil, fixando inicialmente os honorários periciais em conformidade com a Resolução CNJ no 232/2016. Posteriormente, atendendo a pedido do perito nomeado, o Magistrado majorou os honorários periciais para R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais), determinando ao Município de Cuiabá o respectivo depósito.

Irresignado, o Município de Cuiabá interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que:

a)Não deu causa à nomeação do perito, pois apresentou todos os documentos elucidativos (fichas financeiras e leis que reestruturaram a carreira), bem como cálculos de simples entendimento, razão pela qual não poderia ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários periciais, à luz do princípio da causalidade;

b) Cabe à parte autora arcar com o pagamento da perícia por ter sido quem a requereu e por ser ônus constitutivo do seu direito, devendo comprovar que sofreu defasagem salarial;

c) O art. 98, § 3o, do CPC estabelece que os honorários periciais devem ser pagos pelo Estado quando a prova for de ônus do beneficiário de Justiça Gratuita, devendo a perícia ser realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado, ou então custeada pelo Estado de Mato Grosso;

d) O art. 95 do CPC estabelece que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício, não cabendo ao Município arcar com a integralidade dos honorários;

e) O art. 91 do CPC prevê que as perícias requeridas pela Fazenda Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados, sendo que, não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro, os honorários serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido;

f) O valor dos honorários periciais fixado em R$ 505,00 mostra-se excessivo, devendo ser reduzido e limitado aos parâmetros estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do CNJ, considerando tratar-se de processo "ajuizado em massa" e que o perito já atua em casos análogos, devendo o valor ser reduzido para R$ 453,74 (quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos);

g) Há grande probabilidade de provimento do recurso porque o novo CPC disciplina expressamente que o custeio de prova por parte beneficiária de justiça gratuita deve se dar pelo Estado;

h) O perigo da demora é evidente, pois o Município acabará tendo que custear a perícia sem orçamento destinado para tanto, o que viola as regras de regularidade fiscal e econômica, sendo que, se a decisão não for suspensa, quando o Agravo for julgado, o Município já terá
pago
o montante, que terá dificuldades em reaver ao final.

Requer, ao final:

A concessão de
efeito suspensivo
ao recurso;
a r
eforma da decisão que atribuiu ao Município de Cuiabá a obrigação de custeio dos honorários periciais, bem como a suspensão da obrigatoriedade de adiantamento de honorários;

Subsidiariamente, a redução do valor dos honorários periciais para R$ 453,74 (quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos).

Por decisão monocrática proferida em 29 de março de 2026 (id. 356911887), esta Relatoriaindeferiu o pedido de tutela de urgência recursal
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da ilustre Procuradora de Justiça
Naume
Denise Nunes Rocha Müller (id. 364148891), manifestou-se pela não intervenção do Ministério Público no feito, por ausência de interesse público que justifique a atuação ministerial, consignando que a demanda versa exclusivamente sobre interesses patrimoniais disponíveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à definição de
quem deve suportar o ônus do adiantamento dos honorários periciais
na fase de liquidação de sentença por arbitramento, quando a parte credora é beneficiária da justiça gratuita e a parte devedora, vencida na fase de conhecimento, é ente público municipal.

Subsidiariamente, discute-se a
adequação do valor fixado
a título de honorários periciais.

Da natureza jurídica da liquidação de sentença e do regime de responsabilidade pelas despesas processuais

Inicialmente, impõe-se estabelecer, com o rigor técnico que o tema reclama, a natureza jurídica da liquidação de sentença e suas implicações quanto à distribuição dos encargos processuais, em especial no tocante ao custeio da prova pericial.

A liquidação de sentença, consoante entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, não inaugura nova relação processual autônoma, constituindo mera fase complementar do processo de conhecimento, destinada exclusivamente à quantificação do título judicial já formado e acobertado pela autoridade da coisa julgada material.

Essa premissa possui relevância decisiva para a solução da controvérsia, pois dela decorre consequência jurídica direta: os encargos processuais inerentes à liquidação submetem-se ao regime de sucumbência previamente estabelecido na fase cognitiva, não se aplicando, em sua integralidade, as regras ordinárias de distribuição inicial do ônus probatório próprias da fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça enfrentou a matéria no julgamento do
REsp 1.274.466/SC
, submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Tema 871
), ocasião em que fixou a seguinte tese:

“Na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.”

Tal orientação assenta-se em fundamentos jurídicos consistentes.

Primeiramente, porque a liquidação de sentença constitui desdobramento do processo de conhecimento, limitando-se à definição do valor da obrigação já reconhecida judicialmente.

Em segundo lugar, porque a sucumbência já foi previamente estabelecida, incumbindo ao vencido suportar os encargos decorrentes da execução do título judicial.

Ademais, exigir do credor vencedor o adiantamento de honorários periciais na fase de liquidação implicaria indevida inversão do regime de sucumbência, transferindo ao titular do direito reconhecido judicialmente o ônus financeiro de quantificar crédito que já lhe foi assegurado por decisão transitada em julgado.

Por fim, tal interpretação prestigia os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e do acesso à justiça, evitando que o vencedor da demanda seja compelido a suportar despesas destinadas à concretização de direito já reconhecido judicialmente.

Esse entendimento tem sido reiteradamente aplicado por este Tribunal de Justiça.

No
Agravo de Instrumento no 1043653-81.2025.8.11.0000
, Rel. Des.
Marcio Vidal
, julgado em 18/02/2026, consignou-se:

"(...)

3. A fase de cumprimento ou liquidação de sentença possui natureza executiva, regida pela lógica da sucumbência e da causalidade, distinta da fase de conhecimento.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), firma a tese de que incumbe ao devedor o adiantamento dos honorários periciais na liquidação de sentença, ainda que o exequente seja beneficiário da gratuidade da justiça.

5. O art. 95, § 3o, do Código de Processo Civil aplica-se às hipóteses em que o beneficiário da gratuidade seria responsável pelo custeio da perícia, o que não ocorre quando o ônus decorre da condição de vencido na fase executiva.

6. A observância dos precedentes qualificados é obrigatória, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil (...)."

No mesmo sentido, a Desembargadora
Helena Maria Bezerra Ramos
, no julgamento do
Agravo de Instrumento no 1006509-78.2022.8.11.0000
, em 26/09/2022, assentou:

"(...)

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC).

Recurso não provido."

No
Agravo de Instrumento no 1042214-35.2025.8.11.0000
, de minha relatoria, julgado em 10/02/2026, também se consignou:

"(...)

A liquidação de sentença constitui desdobramento do processo de conhecimento, sem formação de nova relação processual, aplicando-se o regime de sucumbência previamente estabelecido.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 871 (REsp 1.274.466/SC), incumbe ao devedor o adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação.

O artigo 95 do CPC refere-se à fase de conhecimento, quando ainda não definida a sucumbência.

O § 3o do artigo 98 do CPC disciplina apenas a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência do beneficiário da gratuidade, não afastando a responsabilidade do vencido pelo adiantamento das despesas processuais."

No
Agravo de Instrumento no 1002175-64.2023.8.11.0000
, Rel. Des.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, julgado em 11/07/2023, destacou-se:

“(...)

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.274.466/SC (Tema n.o 871), fixou a tese no sentido de que incumbe ao devedor, na fase autônoma de liquidação de sentença, a antecipação dos honorários periciais.

Decisão mantida.”

Idêntica orientação foi adotada pelo Desembargador
Mario Roberto Kono de Oliveira
, no
Agravo de Instrumento no 1005707-80.2022.8.11.0000
, julgado em 18/10/2022.

Verifica-se, portanto, que a jurisprudência desta Corte se encontra plenamente consolidada no sentido de que, na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor antecipar os honorários periciais, em observância ao regime de sucumbência previamente estabelecido.

Da inaplicabilidade dos
arts
. 95 e 98, §3o, do CPC

O Município agravante fundamenta sua insurgência nos
arts
. 95 e 98, §3o, do Código de Processo Civil, sustentando que o custeio da perícia deveria ser suportado pelo Estado de Mato Grosso, em razão da gratuidade da justiça concedida aos agravados.

A argumentação, contudo, não procede.

O art. 95 do CPC disciplina a forma de adiantamento dos honorários periciais na fase de conhecimento, quando ainda não se definiu a sucumbência e a distribuição do ônus probatório segue as regras dos
arts
. 373 e seguintes do CPC.

Na liquidação de sentença, entretanto, a situação jurídica é substancialmente diversa: já existe título judicial formado, já houve definição da sucumbência e já se identificam vencedor e vencido.

Nesse contexto, a perícia não se destina à comprovação de fatos constitutivos do direito, mas exclusivamente à quantificação da obrigação reconhecida judicialmente.

Por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese no
Tema 871
, afastou a aplicação do art. 95 do CPC à liquidação de sentença.

O mesmo raciocínio aplica-se ao art. 98, §3o, do CPC, dispositivo que trata apenas da
suspensão da exigibilidade das obrigações de sucumbência do beneficiário da gratuidade
, quando vencido, pelo prazo de cinco anos.

Não se trata, portanto, de norma que atribua ao Estado a responsabilidade pelo custeio de perícia.

Assim, o referido dispositivo em nada ampara a pretensão recursal.

No caso concreto, os agravados são beneficiários da gratuidade da justiça e foram vencedores na fase de conhecimento, enquanto o Município agravante restou vencido.

Logo, nos termos dos
arts
. 82 a 85 do CPC e do entendimento firmado no
Tema 871 do STJ
, incumbe ao ente público vencido antecipar os honorários periciais necessários à liquidação.

Da inaplicabilidade do art. 91 do CPC

Também não prospera a invocação do art. 91 do CPC, que estabelece regime específico para despesas processuais quando a prova é requerida pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública.

No caso concreto, a perícia foi
determinada de ofício pelo juízo
, diante da complexidade dos cálculos envolvidos e da divergência entre os valores apresentados pelas partes.

Ademais, o referido dispositivo refere-se a perícias
requeridas pelos entes públicos
, hipótese que não se verifica na espécie.

Portanto, o art. 91 do CPC não tem aplicação ao caso.

Do princípio da causalidade

Sustenta o Município agravante que não teria dado causa à realização da perícia, pois apresentou documentos e cálculos suficientes para a apuração do valor devido.

O argumento igualmente não procede.

Na liquidação de sentença, a responsabilidade pelo custeio da perícia decorre
do regime de sucumbência
, e não da aplicação do princípio da causalidade.

Além disso, a liquidação por arbitramento pressupõe justamente a necessidade de prova técnica especializada para a quantificação do crédito, sobretudo em matérias que envolvem cálculos complexos, como ocorre nas demandas relativas à conversão de vencimentos em
URV
.

Assim, a mera apresentação de documentos ou cálculos unilaterais não afasta a necessidade de perícia judicial.

Da alegação de ausência de previsão orçamentária

O
Município sustenta inexistir previsão orçamentária para o adiantamento dos honorários periciais.

Tal argumento também não merece acolhida.

A ausência de dotação orçamentária não exonera o ente público do cumprimento de obrigações processuais decorrentes de sua sucumbência.

Ademais, o próprio art. 91, §2o, do CPC admite que, inexistindo previsão orçamentária no exercício corrente, o pagamento possa ocorrer no exercício seguinte, o que evidencia que a ausência de dotação não constitui impedimento absoluto ao cumprimento da obrigação.

No caso concreto, o prazo de
30 dias
fixado pelo juízo de origem mostra-se razoável para a adoção das providências administrativas necessárias.

Da necessidade da perícia

Cumpre ainda destacar que a perícia contábil determinada pelo juízo de origem revela-se adequada e necessária para a quantificação do crédito.

A controvérsia envolve diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de valores em
URV
, matéria que tradicionalmente demanda análise técnica especializada, sobretudo quando se discute eventual reestruturação da carreira e compensação de valores.

Exigir que os agravados — beneficiários da justiça gratuita — suportem os custos da perícia ou aguardem indefinidamente sua realização por servidor público implicaria indevida restrição à efetividade da tutela jurisdicional.

Tal solução violaria, inclusive, os princípios constitucionais do
acesso à justiça
(art. 5o, XXXV, da CF) e da
razoável duração do processo
(art. 5o, LXXVIII, da CF).

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com a legislação processual, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, bem como com os princípios constitucionais que regem a efetividade da prestação jurisdicional.

Da adequação do valor arbitrado a título de honorários periciais

Subsidiariamente, o Município agravante sustenta excesso no valor arbitrado a título de honorários periciais, pugnando pela redução da quantia fixada pelo juízo singular de
R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais)
para
R$ 453,74 (quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos)
.

A insurgência, contudo, igualmente não merece acolhimento.

Conforme se extrai da decisão agravada, após a regular nomeação da empresa especializada NOCTUA PERITAS para realização da perícia contábil, o juízo de origem, atendendo à manifestação do auxiliar técnico, fixou sua remuneração em R$ 505,00, consignando expressamente que:

“Contudo, conforme já decidido neste processo, foi regularmente nomeada a empresa NOCTUA PERITAS como perita contábil, fixando-se honorários no valor de R$ 505,00, cabendo ao executado o pagamento da verba, nos termos do art. 95 do CPC.”

A controvérsia, portanto, limita-se à aferição da compatibilidade do valor arbitrado com os parâmetros normativos e jurisprudenciais adotados por esta Corte
, inclusive precedente citado pelo próprio agravante.

A propósito, o entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal orienta que, nas perícias contábeis realizadas em demandas dessa natureza, deve-se tomar como referência inicial o valor originário de R$ 300,00, previsto na Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, promovendo-se, a partir daí, a devida atualização monetária pelo IPCA-E, em observância à recomposição do poder aquisitivo da moeda.

Procedendo-se à atualização do referido valor-base de R$ 300,00 pelo IPCA-E, no período compreendido entre
1o.1.2017 e 1o.1.2026

(data da decisão agravada)
, chega-se ao montante aproximado de
R$ 467,00
(quatrocentos e sessenta e sete reais)
.

Ainda segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, em hipóteses que envolvam
dois ou mais exequentes
, aplica-se metodologia complementar consistente no acréscimo de
1/3 sobre o valor-base atualizado para cada servidor adicional
, em razão do incremento da complexidade operacional dos trabalhos periciais.

Confira-se no recente julgado de minha Relatoria:

“
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO
COLETIVA .
DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. HONORÁRIOS PERICIAIS. MULTIPLICIDADE DE SERVIDORES. FIXAÇÃO PROPORCIONAL CONFORME PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO CNJ No 232/2016 E JURISPRUDÊNCIA DO TJMT. DOCUMENTAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS.
SUFICIÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA PERÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO .

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota critério proporcional em casos de liquidação de sentença com múltiplos exequentes, fixando o valor integral para o primeiro autor e acrescendo fração de 1/3 do valor base para cada autor adicional, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade.

(...)

Tese de julgamento:

Em liquidação de sentença coletiva envolvendo múltiplos servidores públicos, a fixação de honorários periciais deve observar critério proporcional, com base no valor previsto na tabela da Resolução CNJ no 232/2016 atualizado e acréscimo fracionado para os exequentes adicionais, a fim de assegurar razoabilidade e evitar montante global excessivo.

(...)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10026857220268110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 17/03/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/03/2026)

Todavia, a própria moldura fática destes autos evidencia a inaplicabilidade de tal critério de majoração, porquanto a presente demanda versa sobre
cumprimento individual de sentença, com apenas um único exequente
, inexistindo multiplicidade de beneficiários apta a justificar a incidência do precedente invocado pelo agravante.

Não obstante isso, mesmo afastada qualquer incidência de acréscimos decorrentes de pluralidade de exequentes, verifica-se que o montante arbitrado pelo magistrado singular —
R$ 505,00
— mostra-se plenamente compatível com o parâmetro objetivo atualmente adotado por esta Corte.

Com efeito, a diferença entre o valor atualizado do parâmetro normativo (aproximadamente R$ 467,00) e a quantia efetivamente fixada pelo juízo de origem revela-se diminuta, absolutamente razoável e plenamente justificável diante das peculiaridades do caso concreto, da natureza técnica dos trabalhos a serem desenvolvidos, da especialização exigida do auxiliar do juízo e da margem de discricionariedade técnica conferida ao magistrado para fixação da remuneração pericial.

De outro lado, a quantia postulada pelo agravante —
R$ 453,74
— revela-se, inclusive,
inferior ao próprio parâmetro objetivo atualizado segundo a metodologia adotada por esta Corte
, circunstância que, por si só, evidencia a inconsistência da pretensão recursal.

Não se verifica, portanto, qualquer exorbitância, manifesta desproporcionalidade ou arbitrariedade apta a justificar a intervenção desta instância revisora.

Ao contrário, o valor arbitrado pelo juízo singular mostra-se consentâneo com os parâmetros normativos aplicáveis, com a jurisprudência consolidada desta Corte e com a complexidade técnica inerente à perícia contábil determinada.

Dessa forma,
também no ponto, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo integralmente a decisão agravada que determinou ao Município de Cuiabá o adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026